Tribunal: STF
Processo: AI 597430
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
Cópia da procuração outorgada à subscritora do agravo de
instrumento. 3. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 4.
Agravo regimental que se nega provimento